Tribunal: TJSP
Processo: 0021383-70.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de apontamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Questão expressamente analisada no julgado - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0021383-70.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RAZUEN EL KADRI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021383-70.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 48540
2
VOTO No: 48540
EDEC.No: 0021383-70.2019.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : RAZUEN EL KADRI
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
apontamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material Questão expressamente analisada no julgado -
Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante que pretende
a reconsideração do que foi decidido v.acórdão
de fls. 105/107, pois deveria ter sido aplicado
o princípio da fungibilidade recursal com o
recebimento do recurso de apelação como de
agravo de instrumento.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021383-70.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 48540
3
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2
015).
“In casu”, o embargante não apontou
quaisquer das hipóteses elencadas no referido
artigo.
A possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal foi expressamente rejeitada no julgado, por se
tratar de erro grosseiro.
Assim, inadmissível o recebimento do
recurso de apelação como agravo de instrumento.
Não
houve
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material no v.acórdão ora
embargado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator